Tribunal: TJSP
Processo: 2067665-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067665-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PEDRO HENRIQUE VIEIRA,
WASHINGTON DOS SANTOS PANTALEÃO JÚNIOR, ANDRE NUNES CORREIA
RIBEIRO, KLEBER ANTONIO RIBEIRO DE MOURA e GABRIEL LEITE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067665-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
2
Habeas Corpus no 2067665-04.2020.8.26.0000
(julgamento em conjunto com 2067824-44.2020.8.26.0000)
Juízo da 2a Vara Criminal de Itu
Autos no 1500227-57.2020.8.26.0569
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Pedro Henrique Vieira, Gabriel Leite de Oliveira, Kleber Antonio Ribeiro de
Moura, André Nunes Correia Ribeiro e Washington dos Santos Pantaleão Junior.
Voto no 13.067.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se
de imputação de especial e admirável veemência, cabe manter a
prisão preventiva quando concreta e formalmente fundamentada.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor dos pacientes Pedro Henrique Vieira, Gabriel
Leite de Oliveira, Kleber Antonio Ribeiro de Moura, Andre Nunes
Correia Ribeiro e Washington dos Santos Pantaleão Junior, e em
desfavor do Juízo da 2a Vara Criminal de Itu, apontando que os
pacientes estão ilegalmente presos preventivamente, respondendo a
imputação de autoria do ilícito de tráfico de drogas.
Requer o deferimento de medida liminar para imediata soltura
dos pacientes e, afinal a confirmação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067665-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
3
Sustenta a impetrante, em síntese, a falta de fundamentação da
decisão e a necessidade de soltura decorrente da crise sanitária
provocada pela COVID-19.
A liminar foi indeferida (fls. 118/121).
Em nova impetração, nos autos no 2067824-44.2020.8.26.0000,
em favor dos pacientes Washington dos Santos Pantaleão Junior e
Gabriel Leite de Oliveira foi realizado pedido idêntico, determinando-
se o julgamento conjunto das ações.
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 124), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 132/140).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Os pacientes foram denunciados como incursos nas penas do
artigo 33, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código
Penal, porque, no dia 08 de abril de 2020, na cidade de Itu, em
concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
supostamente transportavam um mil novecentos e oitenta e três
gramas e setenta e duas centigramas (1.983,72g) de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e
para fins de tráfico (fls. 185/187 dos autos principais).
Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067665-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
4
consubstanciados no boletim de ocorrência, nas declarações colhidas
em sede policial, no auto de exibição e apreensão e laudo de
constatação (fls. 11/21).
Os acusados foram presos com grande quantidade de
entorpecentes ― um mil novecentos e oitenta e três gramas e setenta
e duas centigramas (1.983,72g) de maconha ― , além disso, em tese
também possuíam alto valor em dinheiro, apontando para a
gravidade, em concreto, da conduta. O que indica que sua liberdade
colocaria em risco a ordem pública.
Neste contexto, a despeito da primariedade dos pacientes,
evidencia-se a ineficácia da fixação de qualquer outra medida cautelar
que não a prisão preventiva, razão pela qual deverá ser mantida
incólume a decisão impugnada, o que se faz em louvor à estrita
necessidade do aprisionamento cautelar como instrumento para exato
cuidado com a ordem pública.
A propósito, não há que se fazer qualquer juízo hipotético sobre
a possível pena ou regime a serem aplicados em caso de
condenação, pois, para que se verifique a proporcionalidade ou
razoabilidade da cautelar fixada, é necessário perquirir a presença
dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o
que restou evidenciado.
Com relação à crise sanitária, é preciso avaliar os casos
concretos para concessão de liberdade provisória, conforme decidido,
inclusive, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347.
Tampouco a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067665-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
5
Justiça determinou a libertação indiscriminada dos presos nas
situações previstas no ato sem análise documental das alegações
feitas.
Pois bem, o estado em que se encontra o país, apesar de
extremamente preocupante, não isenta a impetrante de comprovação
das suas alegações e de demonstração de que os pacientes estejam
em grupo de risco da doença, tenham negado o direito de tratamento
de saúde no estabelecimento prisional ou a superlotação do local
onde os pacientes estão presos.
Apesar das alegações genéricas de superlotação e negativa de
atendimento médico nos estabelecimentos prisionais, a impetrante
não comprovou que os pacientes tiveram tratamento médico negado
ou que o estabelecimento em que estão presos está superlotado ou
possui condições precárias de higiene.
Portanto, verifica-se que não restou demonstrado que os
pacientes se encontram em situação de excepcional exposição ao
vírus, motivo pelo qual não é caso de revogação da prisão preventiva.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator